Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712184-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VITORIO APARECIDO FRANZAO, VALDECIDE FRANZAO, RENATA FELIX DE PRAGA, CARLO HYTHER FELIX DOS SANTOS, ALESSANDRO FELIX DOS SANTOS, WALTRUDES FELIX DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 0706135-17.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante e homologou os cálculos elaborados pelo Perito Contábil. Em consulta aos autos na primeira instância, verifica-se que o agravante não tratou sobre as seguintes matérias: utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal; não incidência do Código de Defesa do Consumidor; termo inicial dos juros moratórios e aplicação do Art. 1o-F da Lei 9.494/97 e não incidência de juros remuneratórios na liquidação dos cálculos em análise. Ainda, no que toca ao pedido de suspensão do feito em virtude de decisão proferida no RE n°1.101.937/SP (Tema 1075 do STF), houve decisão do juízo a quo pelo levantamento da suspensão, sem que o agravante tenha interposto o competente recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de eventual inovação recursal e preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021 18:47:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador